Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS. JUNTA MÉDICA. PRESSUPOSTOS. INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu requerimento de tutela provisória de urgência.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que Unimed – Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. (Unimed Ferj) e Unimed Nacional – Cooperativa Central custeiem o procedimento cirúrgico e os materiais conforme prescrito em relatório médico no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de Unimed – Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. (Unimed Ferj) e Unimed Nacional – Cooperativa Central serem obrigadas ao custeio do procedimento cirúrgico e da totalidade dos materiais necessários conforme prescrito em relatório médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde é exemplificativo.
6. A operadora de plano de saúde pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que o médico tem na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “A conclusão da junta médica da operadora de plano de saúde não pode prevalecer sobre a manifestação do médico que acompanha o quadro clínico do paciente com proximidade e conhece os seus detalhes e peculiaridades”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 196; Lei 9.656/1998, arts. 1o, I, 10, §§ 12 e 13, 12, 35-F; RN/ANS 539/2022; RN/ANS 541/2022; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EREsp 1.889.704, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; TJDFT, 0748763-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 26.2.2025; TJDFT, AI 0737498-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, AI 0730806-73.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 9.12.2021.